Tribunal: STF
Processo: ARE 1056606
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. REPASSE DE VERBAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). IIRREGULARIDADES DETECTADAS. INSCRIÇÃO DA MUNICIPALIDADE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO. REPASSES QUE OBJETIVAM A EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE ATUAL, OBJETIVANDO CORRIGIR AS IRREGULARIDADES. EXCLUSÃO DO NOME DO MUNICÍPIO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO 
    1. Os efeitos decorrentes da inadimplência ou irregularidade na prestação de contas de verbas oriundas de convênios firmados pelo Município devem ser afastados quando resultar em riscos à prestação de serviços públicos essenciais à comunidade, nos termos do art. 25, § 3°, da Lei Complementar n. 101/2000 e do art. 26 da Lei n. 10.522/2002. 
    2. ‘Não é juridicamente adequada, tampouco razoável, a imposição de restrições de ordem orçamentária a municípios inscritos em cadastros de inadimplentes por irregularidades imputadas à administração anterior na hipótese em que a atual gestão municipal comprova a adoção das providências tendentes ao ressarcimento ao erário e à responsabilização do administrador faltoso. Precedentes do STF, do STJ e desta Corte’ (TRF1: Apelação Cível 0009175-54.2013.4.01.3700, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, DJF1 de 10.10.2014). 
    3. Hipótese em que há prova, nos autos, de que o Município adotou as providências para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e o ressarcimento ao erário, devendo ser excluído o nome da municipalidade no Siafi, ou em qualquer outro cadastro de inadimplentes, a fim de preservar o interesse público e minorar os prejuízos já causados à população local, e, além disso, o objeto do convênio se enquadra à hipótese excepcionada por lei. 
    4. Sentença confirmada. 
    5. Apelação e remessa oficial desprovidas.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 37, caput e 160, parágrafo único, I, da CF/1988.
    O recurso não merece provimento.
    De início, pontuo que os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos. O recurso carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Ademais, a matéria discutida nestes autos não guarda similitude fática com aquela a ser apreciada no RE 1.067.086-RG, Relª. Minª. Rosa Weber (Tema 327 da Repercussão Geral), uma vez que não está em discussão a possibilidade de proceder à inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial.
    Na hipótese em exame, o cerne da discussão envolve a exclusão do nome da municipalidade no Siafi, ou de qualquer outro cadastro de inadimplentes, diante da adoção das providências para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e o ressarcimento ao erário, concluindo o Tribunal de origem que o Município faz jus à exclusão do registro de inadimplência em virtude da adoção de medidas tendentes ao ressarcimento ao erário.
    Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório dos autos, providências vedadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 916.540-AgR Relª. Minª. Cármen Lúcia)
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE 964.313-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli )
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator